Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL REFLEXO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. OMISSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissões reconhecida, tendo em vista que o julgado não analisou o termo inicial dos juros de mora na perspectiva do dano moral reflexo.
2. Considerando a ausência de relação contratual entre os sucessores da vítima e hospital prestador do serviço, necessário o reconhecimento da natureza extracontratual do dano moral reflexo. Precedentes.
3. Nos termos da Súmula 54/STJ, considerando a relação extracontratual, o termo inicia dos juros de mora é o evento danoso.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.